Tribunal: STF
Processo: HC 66607
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÂNSITO. DENUNCIA SUBSTITUTIVA DE
PORTARIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
DADO QUE A DENUNCIA SUBSTITUTIVA DE PORTARIA NÃO INTERROMPE A
PRESCRIÇÃO PENAL, PRESCREVE A PRETENSAO PUNITIVA SE BASTANTE O
TEMPO QUE MEDEIA ENTRE O FATO E A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ORDEM DEFERIDA.